Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-94.2017.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - DOENÇA JÁ CONSIDERADA EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE NÃO RECONHECIDA.
"Se em outra demanda, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - DOENÇA JÁ CONSIDERADA EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA - LESÃO COLUNAR - INCAPACIDADE NÃO RECONHECIDA.
"Se em outra demanda, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir (lesões nos membros inferiores). Quanto à outra causa de pedir (problema colunar), a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do acidente típico em questão, de modo que não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".